Tribunal: TJSP
Processo: 1102530-03.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Invalidez permanente - Conclusão do laudo pericial no sentido de que o apelante não está incapacitado, de modo que ele não faz jus à indenização decorrente de seguro obrigatório - Prova de que o autor recebeu, na esfera administrativa, quantia superior à devida, pois suas condições pessoais infirmam a alegada invalidez

Ementa:
- Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Invalidez permanente - Conclusão do laudo pericial no sentido de que o apelante não está incapacitado, de modo que ele não faz jus à indenização decorrente de seguro obrigatório - Prova de que o autor recebeu, na esfera administrativa, quantia superior à devida, pois suas condições pessoais infirmam a alegada invalidez - Pedido improcedente - Recurso não provido.